Tribunal: TJSP
Processo: 1004713-89.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Inexigibilidade da dívida declarada por sentença já transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada inaplicável ao caso. Inexistência de incompatibilidade da pretensão indenizatória com a situação jurídica já definida na demanda anterior. Precedentes. Danos morais evidenciados.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Inexigibilidade da dívida declarada por sentença já transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada inaplicável ao caso. Inexistência de incompatibilidade da pretensão indenizatória com a situação jurídica já definida na demanda anterior. Precedentes. Danos morais evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório arbitrado em R$10.450,00 (dez salários mínimos). Recurso provido, por maioria.